Tribunal: TJDFT
Processo: 0001980-91.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À MULTA PREVISTA PARA O CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA..

1. Em se tratando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a responsabilidade da promitente compradora não pode ser afastada em razão da ocorrência de escassez de mão de obra, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.

2. Não estando evidenciada a desproporcionalidade entre a multa previstas para o caso de atraso na entrega do imóvel e a multa estipulada para o caso de atraso no pagamento das parcelas pactuadas, não há razão para que seja promovida a revisão do contrato de promessa de compra e venda.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).

4. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Turma, a cláusula penal aplicável ao caso de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, deve ser fixada no patamar de 0,5% (meio por cento) do montante pago pelos promitentes compradores.

5. Caracterizada a sucumbência recíproca, mostra-se correta a condenação das partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma proporcional, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

6. Preliminar rejeitada. Recurso de de Apelação interposto pelas empresas rés conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pelos autores conhecido e não provido.